Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-17.2022.8.11.9005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000360-17.2022.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 021.474.521-06 (ADVOGADO), RONIELI DA SILVA SOUZA - CPF: 035.985.891-07 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº 1000360-17.2022.8.11.9005 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE: DRº MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA

PACIENTE:

RONIELI DA SILVA SOUZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – HOMICÍDIO TENTADO (ART. 121, CAPUT, C.C ART. 14, II DO CP) –CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR DEFERIDA – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA –
LIMINAR CONFIRMADA
– ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente, impeditiva de seu retorno à liberdade, não possuindo condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança, deve ser dispensado o seu recolhimento, nos termos do art. 350 do CPP.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS Nº 1000360-17.2022.8.11.9005 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE: DRº MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA

PACIENTE:

RONIELI DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DE SOUZA (OAB nº 29.882) em favor de RONIELI DA SILVA SOUZA, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2º VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT,
que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante pagamento de fiança de R$12.000,00 (doze mil reais),
nos termos do art. 319, VIII do CPP.

O impetrante ressalta que o paciente foi preso em flagrante no dia 29/04/2022, por ter praticado a conduta descrita no artigo 121 c.c 14, II do CP (homicídio tentado).

Ressalta que não possui condições de pagar a fiança fixada, permanecendo preso até o presente momento
, dada a condição econômica do beneficiário.

Que houve pedido para dispensa da fiança perante o juízo de primeiro grau, contudo foi indeferido.

Aduz que
“...o paciente
possui um filho menor
, a quem custeia alimentos, e se encontra inadimplente por conta de sua situação financeira, consoante se extrai do processo de execução de alimentos nº 1000664-93.2022.8.11.0023.”
(pag. 07-PDF).

Ainda, que o paciente encontra-se representado por advogado
“pro bono”
pois
“
tem relação íntima de amizade com o paciente
, conforme poderá ser comprovado através da fotografia em anexo”
(pag. 07-PDF).

Sustenta que a norma processual penal determina a dispensa do pagamento da fiança quando verificada a situação econômica do preso.

Nessas razões, o impetrante requer a
concessão liminar da ordem
em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada,
exonerando-o da fiança arbitrada
, nos termos do art. 350, do CPP.

A liminar foi deferida
(ID. 127267153).

As informações não foram juntadas nos autos até a presente data (ID 127430665).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do DRº AMARILDO CESAR FACHONE, é pela concessão da ordem, confirmando a liminar deferida:

“HABEAS CORPUS CRIMINAL – DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) – LIMINAR DEFERIDA – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – PROVIMENTO DO PEDIDO DEFENSIVO. PARECER PELA CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”
(ID 127858225).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022